Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-63.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004755-63.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004755-63.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando declaradamente utilizados com o único propósito de prequestionamento para fins de interposição de Recursos nas instâncias superiores, sobretudo quando não indicado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004755-63.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da embargada.

A embargante
“requer sejam recebidos os embargos de declaração a fim de ter prequestionada as matérias objetos da demanda”.
Argumenta que
“é essencial que Vossas Excelências se manifestem acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto de recurso especial e recurso extraordinário”,
e, por isso, pede
“que exponham os motivos individualizados de razão de que cada prova reunida nos autos não demonstram a verossimilhança das alegações dos embargantes”
.

Argui a inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, sob a alegação de que a Seguradora se sub-rogou nos direitos indenizatórios de pessoa jurídica, que não é a destinatária final da prestação do serviço de energia elétrica. Acrescenta que, de qualquer forma, a embargada não se enquadra no conceito de consumidora (artigos 2o, 17 e 29 do CDC), e que a inversão do ônus probatório não pode incidir de maneira automática.

Diz não estar demonstrado o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha de sua parte, e que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

Afirma que os documentos por ele apresentados são unilaterais e não servem como prova, sobretudo porque os laudos são extremamente genéricos e sucintos, não apontam a causa determinante das avarias e nem os métodos utilizados para identificá-las. Ressalta que também que não foram emitidos por engenheiros e tecnólogos de engenharia elétrica, o que violaria o Decreto n. 90.922/85, disciplinado pela Decisão Normativa n. 70 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Busca
“o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, sanando as razões arguida, manifestando-se Vossa Excelência quanto à fundamentação e dispositivos legais supracitados, para fins de prequestionamento, possibilitando eventual ajuizamento de recurso perante as instâncias superiores.”
(
sic
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004755-63.2017.8.11.0037

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Em síntese, a embargante afirma o propósito de prequestionamento da matéria.

No entanto, os Embargos de Declaração
não se prestam a essa finalidade única e exclusiva, tampouco a nova apreciação de assunto já resolvido, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016). (Sem destaque no original).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Também não podem ser usados sob o fundamento de que as argumentações da outra parte não estariam comprovadas.

Vale registrar
que o juízo de origem analisou o feito pelas regras do CDC porque, como consignou, é indiscutível a relação de consumo, e inclusive reconheceu a responsabilidade objetiva da Concessionária de energia.

A ora embargada recorreu sob a justificativa de aplicabilidade do CDC na hipótese, e nas contrarrazões a aqui embargante não se reportou a essa questão, que, portanto, está preclusa. De qualquer forma, no acórdão nem sequer foi mencionada a incidência do CDC, o que implica, ainda, em falta de interesse recursal.

Os demais temas arguidos devem ser objeto de Recurso próprio. A via eleita não serve de instância revisora, sobretudo porque não foi apontado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021